Tribunal: TJDFT
Processo: 0716044-83.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS COERCITIVAS, MANDAMENTAIS, SUB-SUROGATÓRIAS. POSSIBILIDADE. ART. 400 CPC/15. TEMA 1000, STJ.
1. De decisão que julga exibição de documento cabe agravo de instrumento conforme artigo 1.015, VI, CPC. No entanto, o feito foi resolvido pelo juízo a quo por ato intitulado “sentença”, com fixação, inclusive, de honorários advocatícios (ID42982382), o que afasta possibilidade de erro grosseiro do apelante na interposição de apelação e autoriza conhecimento do recurso. 1.1. “AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS DEDUZIDO INCIDENTALMENTE À AÇÃO PRINCIPAL. FUNGIBLIDADE RECURSAL. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO AO INVÉS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDUÇÃO A ERRO PELO JUÍZO. INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ OU ERRO GROSSEIRO DO RECORRENTE. ( )2. Ausência de erro grosseiro cometido pela parte recorrente, ao interpor recurso de apelação em face desta decisão, ao invés de agravo de instrumento. 3. Indução a erro pelo juízo singular que afasta a má-fé e impossibilita a qualificação de equívoco grosseiro do recorrente, atraindo a incidência do princípio da fungibilidade recursal, em homenagem à instrumentalidade das formas e à vedação de decisão surpresa. Precedentes. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.(AgInt no REsp n. 1.911.924/PR, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 13/12/2022.)
2. O STJ já se manifestou quanto ao artigo 400, CPC, definindo, no Tema 1000, quando da afetação do Resp 1777553/SP e Resp 1763462/MG, que “Desde que prováveis a existência da relação jurídica entre as partes e de documento ou coisa que se pretende seja exibido, apurada em contraditório prévio, poderá o juiz, após tentativa de busca e apreensão ou outra medida coercitiva, determinar sua exibição sob pena de multa com base no art. 400, parágrafo único, do CPC/2015.” (REsp n. 1.777.553/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 26/5/2021, DJe de 1/7/2021.). 2.1. Evidenciada a recalcitrância do BANCO SANTANDER S/A de exibir a documentação (diversas dilações de prazo), os contratos não foram exibidos (e lembra-se o conteúdo do art. 4o do CDC: exibição de documentos é dever decorrente do princípio da informação), escorreita a definição contida em sentença: determinação de apresentação dos contratos no prazo de 15 (quinze) dias úteis contados do trânsito em julgado, sob pena de incidência do art. 400, inciso I do CPC (presunção de veracidade e imposição de multa).
3. Recurso conhecido e não provido.